Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para querendo, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão arguida pela agravada em sede de contrarrazões, uma vez que sustenta que "a questão já foi apreciada por este Tribunal em acórdão transitado em julgado” (ID 60479164, pág. 2). Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora